Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DOS MENSAIS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do Enunciado n° 297 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, na Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, findou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulada pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). Entretanto, restou consignado que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

2.1. No caso, utilizando-se a taxa média dos juros de mercado verificada na tabela do Banco Central para operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Aquisição de veículos como parâmetro, verifica-se que a divergência com a taxa anual pactuada é inferior a 0,5% (meio por cento), não se configurando a abusividade na deste encargo, a justificar a sua limitação.

3. Houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica. Trata-se de questão pacificada e sintetizada nos Enunciados de Súmula n° 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.